Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-06.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008771-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO TEIXEIRA - CPF: 032.545.671-29 (APELANTE), JOEL DOS REIS SILVA - CPF: 794.523.961-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleitos de absolvição, desclassificação para uso pessoal e redução da causa de diminuição de tráfico privilegiado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Joel dos Reis Silva e Paulo Ricardo Teixeira contra a sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito e aplicação de 250 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil, a desclassificação da conduta de Paulo para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de Paulo para posse de droga para consumo pessoal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares e do investigador civil, coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, demonstram que os acusados armazenavam e mantinham entorpecentes para fins de tráfico em um bar usado como ponto de comercialização.

4. A prova material do crime inclui auto de prisão em flagrante, laudo pericial e apreensão de drogas fracionadas e quantia em dinheiro incompatível com a renda dos apelantes, confirmando a finalidade mercantil.

5. A versão defensiva é infirmada pela robustez do conjunto probatório, inclusive pelos próprios interrogatórios, nos quais se admite o recebimento e a guarda da droga.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e das circunstâncias que evidenciam tráfico.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena foi corretamente fixada em 1/2, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 812.253/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela
Defensoria Pública em favor de Joel e Paulo, contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008771-06.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito para cada um dos apelantes.

Nas razões recursais, a defesa postula, quanto a ambos os apelantes, a absolvição por ausência de provas quanto à prática do tráfico de drogas, argumentando que não se comprovou a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Para o acusado Paulo Ricardo Teixeira, postula-se, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, requer-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (id. 270572953).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 270572955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida (Id 275822386).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1008771-06.2021.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 270572874):

Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Avenida A3, n. 05, esquina com a rua Josefa Souza, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, o denunciado Joel dos Reis Silva, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 1,69 g (uma grama e sessenta e nove centigramas), já o denunciado Paulo Ricardo Teixeira, trazia consigo, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 25,51 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e uma centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76250-01).

Consta dos autos, que a polícia militar recebeu informações de que, no Bar do Cabelo, localizado no bairro Nova Esperança, estava ocorrendo o tráfico de drogas; diante disso, após realização de diligências, constataram que referido bar sempre estava fechado.

Na data dos fatos, policiais militares novamente foram informados que o bar estava aberto, que o proprietário estava comercializando drogas, e que havia entorpecentes escondidos embaixo de um pano de cor vermelha, ao lado do caixa. Nesse ínterim, os militares deslocaram-se até o local, ocasião em que observaram que o denunciado Joel, estava sozinho na frente do bar. Realizada busca pessoal, não encontraram nada de ilícito na posse do denunciado Joel; em buscas pelo bar, encontraram 01 (uma) porção de cocaína e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Questionado pelos militares se havia mais alguém no bar, o denunciado Joel informou que no quarto localizado no fundo do imóvel, havia mais uma pessoa, e acompanhou os policiais até o referido quarto, onde estava o denunciado Paulo Ricardo; em busca pessoal no Paulo, foram encontrados 03 (três) porções de maconha.

Além da droga, os agentes públicos encontraram no caixa do bar e dentro de uma mala no quarto, a importância de R$ 5.827,00 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais), em notas de baixo valor.

Após o regular processamento, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no aberto, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direito.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa sustenta que as provas colhidas são insuficientes para sustentar decreto condenatório, baseando-se exclusivamente em depoimentos de policiais, sem outras evidências que comprovem a mercancia ilícita.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

O Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 270571877), boletim de ocorrência (Id 270571879), termo de exibição e apreensão (Id 270571881), laudo definitivo (Id 270572850), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O policial militar Marcelo Antunes Vasconcelos relatou que a ação foi motivada por denúncia anônima que especificava que os entorpecentes estariam escondidos sob um pano vermelho, ao lado do caixa. Explicou que encontraram exatamente no local indicado quatro porções de pasta base de cocaína e uma porção de cocaína, precisamente sob o pano vermelho, conforme denúncia.

O policial militar Sandro da Silva Cruz confirmou que a denúncia detalhava inclusive o local exato onde o entorpecente estaria armazenado: sob um pano vermelho, ao lado do caixa. Narrou que "localizaram a substância ilícita no local indicado pela denúncia, além de certa quantia em dinheiro".

O investigador de polícia civil Davilson Carvalho Lima descreveu que as investigações complementares confirmaram que Joel utiliza seu estabelecimento para receber e vender pequenas porções de entorpecentes. Paulo, por sua vez, além de ser usuário de drogas, colabora com Joel na venda do tóxico.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo no auto de apreensão e nos demais elementos probatórios. Relataram que foram apreendidos R$ 5.827,00 em notas de baixo valor, circunstância que reforça a finalidade mercantil.

A cocaína estava fracionada em cinco porções, pesando 1,69g (uma grama e sessenta e nove centigramas) e três porções de maconha, pesando 25,51g (vinte e cinco gramas e cinquenta e uma centigramas) indicando preparo para comercialização.

O apelante Joel, em seu interrogatório judicial, afirmou ser responsável pela administração do bar localizado no bairro Nova Esperança. Relatou que recebeu de terceiros quatro porções de pasta base de cocaína e uma porção de cocaína, as quais foram colocadas sob um pano vermelho próximo ao caixa do bar. Declarou que as substâncias teriam sido destinadas a Paulo Ricardo, indivíduo com quem convivia e que era usuário de drogas em processo de recuperação.

Esclareceu que Paulo residia consigo há cerca de um ano, desde que retornara de São Paulo após perder o emprego. Disse que lhe ofereceu moradia por amizade, sendo que Paulo o ajudava no bar de forma voluntária, sem receber pagamento, apenas em troca de alojamento.

Apesar de negar a prática de tráfico de drogas, o interrogado admitiu ter recebido, armazenado e mantido em seu poder entorpecentes destinados a terceiro, ciente da natureza ilícita das substâncias.

Paulo, em seu interrogatório, afirmou que residia no bar em razão de ter recebido abrigo de Joel. Relatou que retornou a Cuiabá após dificuldades financeiras enfrentadas durante a pandemia. Reconheceu que havia solicitado a Joel que recebesse uma entrega de droga que lhe pertencia, mas negou que Joel tenha efetuado o pagamento, esclarecendo que a substância já havia sido quitada previamente.

Negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ser usuário de entorpecentes, especificamente maconha e, ocasionalmente, cocaína. Quanto à droga encontrada consigo, declarou que se tratava apenas de um cigarro de maconha.

Os elementos probatórios demonstram inequivocamente que ambos os acusados mantinham entorpecentes para fins de tráfico. A quantidade e forma de acondicionamento da cocaína, fracionada em cinco porções prontas para comercialização, evidenciam finalidade mercantil.

A versão de que Joel apenas guardaria a droga de Paulo não encontra respaldo na prova oral. Conforme narrou o investigador Davilson Carvalho Lima, as investigações confirmaram que Joel utiliza seu estabelecimento para receber e vender pequenas porções de entorpecentes e que Paulo, por sua vez, além de ser usuário de drogas, colabora com Joel na venda do tóxico.

A apreensão de R$ 5.827,00 em notas de baixo valor, sem comprovação de origem lícita, reforça a conclusão de mercancia ilícita. O bar era utilizado como ponto de comercialização, conforme denúncia anônima que especificava o local exato onde estavam escondidos os entorpecentes.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante – Id 270572933:

Diante disso, repito, não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelos réus não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, os acusados sim, têm interesse em provar a inocência deles a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercância de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação dos apelantes é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

A defesa de postula a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo próprio, em relação ao apelante Paulo Ricardo, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sem razão.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

As circunstâncias em que se deu a apreensão da droga formam conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva de tráfico por parte do acusado.

A quantidade de maconha apreendida (25,51g) está acima do padrão de consumo pessoal.

Destaca-se que o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sobre sistematização de dados relativos aos requisitos objetivos da Lei 11.343/06, concluiu que a quantidade média diária de consumo de cocaína e maconha é variada:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida com o apelante ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

III – Quanto à causa de diminuição de pena.

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo de 2/3, argumentando que os apelantes preenchem todos os requisitos legais.

Sem razão.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Todos os requisitos devem estar presentes cumulativamente.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente a minorante na fração de 1/2 (metade), considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (1,69g de cocaína e 25,51g de maconha), fundamentação que se mostra adequada e proporcional.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação da causa de diminuição em fração diversa da máxima deve ser devidamente fundamentada. Nesse sentido:

Conforme a jurisprudência desta Corte, "o art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto." (AgRg no REsp n. 2 .044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1º/9/2023.) Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2 para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de cocaína, e ausência de outros elementos adicionais .3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2099155 MG 2023/0346916-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024)

A fração de 1/2 aplicada pelo juízo mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo modificação.

O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a valoração da quantidade e natureza da droga para modular a fração redutora:

“A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.”

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, a fração de
1/2 aplicada pelo juízo
mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo modificação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025